Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE AFASTADA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo firmado com instituição financeira, sob alegação de fraude na contratação.
2. O recorrente sustenta que não reconhece a contratação e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos; argumenta que a assinatura eletrônica apresentada pelas recorridas não foi periciada e que as selfies utilizadas foram obtidas em contexto diverso, sem ciência do autor quanto à sua finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo bancário e, em caso negativo, se é cabível a restituição em dobro e a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de complexidade da causa, pois a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial; ademais, em sede de Juizado Especial não é admissível tal prova, sendo que o recorrente, se pretendia produzi-la, deveria ter optado pelo ajuizamento da ação perante o juízo comum.
5. Os documentos apresentados apenas em sede recursal não serão analisados, por configurarem inovação vedada, nos termos do art. 435 do CPC, salvo exceções legais não verificadas no caso.
6. O banco recorrido apresentou contrato de empréstimo contendo elementos técnicos de validação, como biometria facial, geolocalização, endereço de IP e assinatura eletrônica, os quais conferem segurança à formalização da contratação e demonstram a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.
7. Os extratos bancários comprovam o crédito dos valores contratados na conta de titularidade do recorrente e sua utilização, não havendo registro de devolução ou contestação.
8. Ausente prova de irregularidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em indenização por danos morais ou repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Fica arbitrado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a